Tribunal: STF
Processo: AI 523810
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORIZAÇÃO DA
PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Valorização da prova. Matéria
de natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição
seria, quando muito, indireta.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.